Tribunal: STF
Processo: HC 83012
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-17
Data de publicação: 2003-06-17

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Superior Tribunal de Justiça. 3. Tribunal
 de Alçada Criminal. 3. Alegação de não aplicação dos benefícios da
Lei nº 9.714, de 1998. Não apreciação pela instância local no
julgamento da apelação, nem no pleito revisional. Circunstâncias
judiciais não favoráveis ao paciente. 4. Alegação de contrariedade
da condenação às circunstâncias fáticas do processo. Não é o habeas
corpus a via adequada para discussão de fatos e provas. Precedentes.
 5. Habeas corpus indeferido